Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-97.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. ATRASO DE CINCO HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a o autor contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou procedente em parte o pedido para condená-la a pagar R$ 2.000,00, para cada autora, a título de reparação por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, desde o arbitramento.
2. Requer a reforma da sentença para afastamento da reparação por danos morais. Busca aplicação da MP 925/2020 e do Código Brasileiro de Aeronáutica, afastamento do nexo de causalidade por caso fortuito e força maior diante de alteração da malha aérea, prestação de assistência material, cumprimento do contrato de transporte e que o extravio da bagagem não causou prejuízos às autoras, já que houve restituição. Subsidiariamente, requer a redução do quantum reparatório por ser exorbitante.
3. Consta dos autos que as autoras adquiram passagens aéreas junto a ré para deslocamento de João Pessoa/São Paulo e São Paulo/Brasília, com previsão de chegada às 18h55 do dia 06/02/2020. O voo decolou com atraso em João Pessoa, o que ocasionou perda da conexão em São Paulo. As autoras foram reacomodadas em voo previsto para 21h15min, que foi remarcado para 21h55min e após o embarque dos passageiros, sofreu novo atraso, tendo decolado apenas às 22h40min. As malas foram extraviadas e somente restituídas 24 horas após a chegada das autoras, o que ocasionou perda de produtos perecíveis (queijos e chocolates). Em decorrência do atraso, as autoras narraram perda da comemoração do aniversário da irmã da primeira e filha da segunda autora.
4. Inicialmente, cumpre observar que os fatos narrados nesta demanda se deram em 06/02/2020, momento anterior a vigência da Medida Provisória 925/2020, convertida na Lei 14.034/2020, que alterou o Código Brasileiro de Aeronáutica para regulamentar a responsabilidade do transportador por dano a passageiro. Assim é descabido o requerimento de aplicação dos referidos dispositivos.
5. O art. 14 do CDC preceitua que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O parágrafo terceiro do referido artigo excepciona a regra em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. O Código Civil, em seu art. 737 prevê que nos contratos de transporte de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.
7. Os fatos narrados nos autos não constituem caso fortuito ou força maior capazes de romper com o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela ré e o dano sofrido pelas autoras pois a alteração na malha aérea atraso configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade. Não sendo caso de excludente de responsabilidade previsto no §3o do art. 14 do CDC, deverá a ré responder pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços.
8. Embora tenha realocado as autoras em novo voo, houve atraso de aproximadamente cinco horas para chegada ao destino final, que ocasionou perda de compromisso (comemoração de aniversário da irmã da primeira autora e filha da segunda), além do extravio temporário das bagagens, cuja restituição somente se deu 24 horas após o desembarque e ocasionou perda de alimentos perecíveis acondicionados nas malas (Id 20223926). Tal situação ultrapassa a esfera do mero aborrecimento vivenciado nas relações cotidianas e caracteriza violação de direito da personalidade configurando, assim, dano moral a ser reparado.
9. O quantum reparatório fixado (R$ 2.000,00), para cada autora, não se mostra excessivo frente a situação narrada. Assim, considerando a extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; as condições psicológicas das partes; bem como o grau de culpa do agente, tenho que a reparação está fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9.099/95). A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.